Tribunal: TJES
Processo: 0011756-10.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE –
ANÁLISE ESCORREITA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.

PENA-BASE
FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO.
Ausência de juridicidade na diminuição decorrente de circunstâncias atenuantes – redimensionamento da pena -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Daniel Márcio Ferreira contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou a 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP). O apelante argui nulidade em razão da referência, em plenário, a antecedentes criminais, além de insurgir-se contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate:
(i) verificar se a menção a antecedentes criminais em plenário do júri configura nulidade por argumento de autoridade;
(ii) examinar a proporcionalidade da fixação da pena-base e a fração aplicada na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não prospera. O art. 478 do CPP prevê rol taxativo de vedações, inexistindo proibição quanto à leitura de antecedentes criminais, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 992.126/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025).
4. Na dosimetria, três circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) foram valoradas negativamente com fundamentação idônea. Contudo, a fixação da pena-base em 22 anos mostrou-se desproporcional, impondo-se ajuste.
5. Considerando a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a pena-base foi redimensionada para 18 anos e 9 meses de reclusão.
6. Reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão qualificada, aplicadas as frações de 1/6 e 1/8, respectivamente, a pena final restou fixada em 13 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento
:

A menção a antecedentes criminais do acusado em plenário do júri não configura nulidade, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 478 do CPP.

A pena-base deve guardar proporcionalidade em relação ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais negativadas, cabendo revisão quando fixada de forma excessiva.

Reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão qualificada, aplicam-se as frações de 1/6 e 1/8, respectivamente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011756-10.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MARCIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE –
ANÁLISE ESCORREITA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.

PENA-BASE
FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO.
Ausência de juridicidade na diminuição decorrente de circunstâncias atenuantes – redimensionamento da pena -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Daniel Márcio Ferreira contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou a 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP). O apelante argui nulidade em razão da referência, em plenário, a antecedentes criminais, além de insurgir-se contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate:
(i) verificar se a menção a antecedentes criminais em plenário do júri configura nulidade por argumento de autoridade;
(ii) examinar a proporcionalidade da fixação da pena-base e a fração aplicada na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não prospera. O art. 478 do CPP prevê rol taxativo de vedações, inexistindo proibição quanto à leitura de antecedentes criminais, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 992.126/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025).
4. Na dosimetria, três circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) foram valoradas negativamente com fundamentação idônea. Contudo, a fixação da pena-base em 22 anos mostrou-se desproporcional, impondo-se ajuste.
5. Considerando a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a pena-base foi redimensionada para 18 anos e 9 meses de reclusão.
6. Reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão qualificada, aplicadas as frações de 1/6 e 1/8, respectivamente, a pena final restou fixada em 13 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento
:

A menção a antecedentes criminais do acusado em plenário do júri não configura nulidade, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 478 do CPP.

A pena-base deve guardar proporcionalidade em relação ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais negativadas, cabendo revisão quando fixada de forma excessiva.

Reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão qualificada, aplicam-se as frações de 1/6 e 1/8, respectivamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DANIEL MÁRCIO FERREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA 4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do ora recorrente em razão do cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Há nulidade a ser reconhecida diante de argumento de autoridade utilizado pelo MP, mais precisamente quanto a vida pregressa do acusado/apelante;
2.
As circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, foram negativadas sem fundamentação apta para tanto, sendo certo que a pena-base também fora fixada de forma desproporcional;
3.
Na segunda fase da dosimetria deve incidir fração que diminua a pena de forma mais intensa (1/6 ou 1/3).

Pois bem.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão da seguinte prática delitiva:

“
(...)
Q
ue no dia 10 de maio de 2018, às 20h50min, na Rua São José, nº 11, Bairro São Geraldo, Cariacica/ES, os denunciados IGO DIAS DOS SANTOS, vulgo "BAIANO BRANCO" e DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo "XIMBIU", em comunhão de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, a mando do acusado JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, vulgo "JUNINHO", com animus necandi, invadiram a casa da vítima Adriano Araújo Silva, vulgo "MADRUGA", e desferiram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 70/73, com as quais veio a óbito.

Q
ue no dia dos fatos a vítima encontrava-se em casa usando "crack" quando fora surpreendida com a entrada dos denunciados DANIEL MÁRCIO FERREIRA, IGO DIAS DOS SANTOS e um terceiro indivíduo até o momento não identificado no local.

Que
ao localizarem a vítima na residência os denunciados em conluio com um terceiro indivíduo efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, tendo obtido êxito em, logo após a empreitada, fugir do local.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no suposto envolvimento da vítima no crime de homicídio perpetrado em desfavor de Eduardo Ferreira da Silva, líder do grupo de traficantes do qual DANIEL MÁRCIO FERREIRA exerce a mercancia ilícita de entorpecentes, na região de São Geraldo, Cariacica/ES, e, também, irmão do denunciado JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR.

Ainda, extrai-se dos autos que há poucas semanas antes dos fatos, o denunciado DANIEL MÁRCIO FERREIRA, em via pública, com animus necandi, apontou uma arma de fogo na direção da vítima e tentou disparar, não logrando sucesso unicamente por conta de a arma ter falhado no momento da tentativa.

Assim agindo, os denunciados praticaram o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a vítima) cc. artigo 29, ambos do Código Penal.”

Esclareça-se de início que os corréus foram impronunciados, razão pela qual somente o recorrente foi submetido ao júri popular e posteriormente condenado.

Rejeito de plano a preliminar que aponta nulidade no caso concreto, haja vista que não há óbice em se referir a antecedentes criminais do réu, por se tratar de informação regularmente contida nos autos da ação penal.

O rol previsto no art. 478 do CPP é taxativo, sendo que inexiste qualquer vedação à menção aos antecedentes penais do réu em sessão plenária, mormente quando constam dos autos e podem ser lidos por qualquer jurado, que tomara seu julgamento por livre e íntima convicção.

Somente são vedadas, durante o debate em plenário, as referências: a) à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado e b) ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

O Colendo STJ projeta entendimento neste sentido, como aqui está:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação dos antecedentes criminais do acusado não configura argumento de autoridade, não havendo vedação legal para a leitura da ficha de antecedentes criminais ou de sentenças condenatórias anteriores. 2. O rol de documentos vedados pelo art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não incluindo a menção aos antecedentes criminais. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 992.126/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

No que se refere a dosimetria, entendo que a sentença merece retoques.

Quanto a

CULPABILIDADE

– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado –, entendo que a mesma fora regularmente valorada de forma negativa, sendo exposto que
“
O acusado foi até a casa da vítima armado.

O

acusado

tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu
agir
de modo frio e covarde.

O

acusado

agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça.
A vítima foi atacada, no recesso de seu lar, asilo inviolável do cidadão, tendo a casa invadida pelo acusado e terceiras pessoas. O acusado ainda praticou o crime na presença de familiares do acusado.
A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo

acusado

não tem nenhum

apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado”.

Quanto a
CONDUTA SOCIAL,
que “tem um alcance mais amplo, referindo-se às atividades relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490),
fora negativada de forma justificada, revelando tratar-se de pessoa temida,
envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas. O acusado andava frequentemente armado na região e se envolvia em outros crimes, inclusive de homicídio.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
- "São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)
,
da mesma forma
fora valorada negativamente com juridicidade,
sendo destacado que “
Consta dos autos que o acusado arquitetou o crime e foi até a casa da vítima, armado, acompanhado de terceiras pessoas, para executá-la. O acusado invadiu a residência da vítima e efetuou diversos disparos em sua direção, deixando manchas de sangue pela casa. A vítima foi executada por nove disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, acertando-lhe na região da cabeça, costas, peito e braço. A vítima foi atacada de surpresa, sem qualquer chance de defesa. Após os fatos o acusado empreendeu fuga do local. Ademais, consta ainda um disparo na cabeça da vítima, notadamente para garantir a execução do crime. O crime foi covarde e brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi uma execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.

Não obstante, não verifico razoabilidade na pena-base fixada em 22 anos de reclusão – de um apena prevista no tipo penal infringido que varia de 12 a 30 anos de reclusão, à luz de 03 circunstâncias judiciais valorada de forma negativa. Ademais, embora não se tenha direito subjetivo na implementação de frações sugestionadas pelo STJ na primeira fase da dosimetria, ideal que haja fundamentação específica e concreta quando da aplicação de método diverso.

No que se refere a intensidade de diminuição decorrente da aplicação de atenuantes, relativas a menoridade e confissão qualificada, ideal que, de igual forma, seja implementada a devida fundamentação quanto a critério diverso daquele sugestionado pelo STJ, que direciona para a adoção da fração de 1/6 na segunda fase do processo dosimétrico.

Passo, portanto, a redimensionar a pena imposta:

À luz de 03 (três) circunstâncias judicias desfavoráveis, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para cada um delas, sobre o intervalo existente entre a pena máxima e mínima do tipo penal infringido,
FIXO A PENA-BASE NO IMPORTE DE 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.

Na segunda fase da dosimetria, efetuo a diminuição no importe de 1/6 em razão da atenuante da menoridade, para, em seguida, após a resultante, utilizar da fração de 1/8 em razão da confissão qualificada
1
,
de modo que fixo a pena em 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO, pena que torno definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição ou de aumento.

Mantenho o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena, e demais termos da sentença originária.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA
.

É como me manifesto.

1
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.
STJ, AgRg no Ag em REsp 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.